Tribunal: TJBA
Processo: 0560304-94.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560304-94.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSEVAL DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA, BRASILINO GOMES DE SALES, GABRIEL DE JESUS ROCHA FARIAS

APELADO: JEAN ANDERSON ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA VERENA MARTINS ALVES LYRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTOR QUE ALEGA SER O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
. PROVA DA POSSE PRÉVIA NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO NÃO ADMITIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0560304-94.2017.8.05.0001
, tendo como Apelante
ROSEVAL DE JESUS SILVA
e Apelado
JEAN ANDERSON ANDRADE DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR